Tribunal: TJES
Processo: 5000761-27.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-27.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EWERTON ALMEIDA BETZEL
COATOR: 4ª TURMA RECURSAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
MANDADO DE SEGURANÇA nº 5000761-27.2025.8.08.9101 (ANTIGO nº 512/2025)

IMPETRANTE: EWERTON ALMEIDA BETZEL

AUTORIDADES COATORAS: JUÍZES DE DIREITO DA 4ª TURMA RECURSAL/SUL

LITISCONSORTE PASSIVA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de “mandado de segurança com pedido de efeito suspensivo” impetrado por Ewerton Almeida Betzel apontando como autoridades coatoras os Juízes de Direito da 4ª Turma Recursal.

Alega a parte impetrante que o acórdão do citado colegiado, na ação tombada sob o nº 5006605-97.2023.8.08.0024, é teratológico, pois não teria levado em consideração, ao determinar a restituição das parcelas ao final do consórcio, que este possui longa duração.

Aduz, ainda, que seria desproporcional a permissão de retenção da taxa de administração, já que, segundo diz, teria ocorrido o adiantamento de grande parte da aludida taxa referente a todo o período do contrato.

Pugna, desse modo, pela concessão da segurança para que seja determinada a suspensão do ato tido como lesivo e a manifestação, pela autoridade coatora, das teses aventadas.

Decisão às fls. 86/91, indeferindo liminarmente a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito e denegando a segurança pleiteada.

Agravo interno interposto às fls. 93/106.

Mutatis mutandis
, apresenta os mesmos argumentos trazidos na inicial.

Contrarrazões ID 16398473.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELA AUTORIDADE COATORA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS.
MANDAMUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

MANDADO DE SEGURANÇA nº 5000761-27.2025.8.08.9101 (ANTIGO nº 512/2025)

IMPETRANTE: EWERTON ALMEIDA BETZEL

AUTORIDADES COATORAS: JUÍZES DE DIREITO DA 4ª TURMA RECURSAL/SUL

LITISCONSORTE PASSIVA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Em detida análise às razões do recorrente, entendo que o agravo em questão não merece provimento.

Digo isso porque, conforme fiz consignar da decisão guerreada, a autoridade coatora, ao julgar o recurso inominado interposto pelo ora recorrente, reconheceu a licitude da retenção da taxa de administração, ressalvando, contudo, a proporcionalidade ao tempo de permanência da parte no consórcio.

Além disso, a determinação de restituição das parcelas somente após 30 dias do encerramento do grupo, ainda que se trata de consórcio de longa duração, mostra-se em consonância com a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça.

Trago à colação, a esse respeito, os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DE ADESÃO À CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 312/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. I. Caso em exame1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, a qual visa a restituição imediata do valor pago ao fundo comum de consórcio contratado com a ré, em razão de sua desistência voluntária. II. Questões em discussão2. As questões em discussão versam sobre: (I) a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente em razão da longa duração do grupo; (II) a legalidade da multa rescisória. III. Razão de decidir3. Deixo de conhecer o pedido de exclusão da multa rescisória, tendo em vista se tratar de inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi ventilada perante o juízo de origem. 4.
Conforme o tema 312 do STJ é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Ademais, não há de se falar em ilegalidade ou abusividade da restituição ao final do plano, independentemente da data prevista para o encerramento do plano, por ausência de previsão legal
. Precedente desta 5ª turma recursal (TJPR. 5ª turma recursal dos juizados especiais. 0007430-49.2024.8.16.0031. Guarapuava. Rel. : Juíza de direito da turma recursal dos juízados especiais manuela tallão benke - - j.29.03.2025). 6. Não há de se falar em violação ao dever de informação, tendo em vista que o contrato assinado pelo recorrente possui expressa menção de que o consórcio teria duração de 60 (sessenta) meses, bem como há previsão para a contemplação por lances, de modo que, ao assinar o instrumento contratual, presume-se ciente da sua existência. lV. Dispositivo e tese7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (JECPR; RInomCv 0001185-88.2024.8.16.0106; Mallet; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª DesªLuciana Fraiz Abrahão; Julg. 28/07/2025; DJPR 28/07/2025)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. LONGA DURAÇÃO. DESISTÊNCIA. Impossibilidade de restituição imediata. Entendimento do STJ. Alegação de ausência de informação sobre impossibilidade de resgate imediato. Inocorrência. Contrato assinado. Restituição indevida
. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; RInomCv 0016968-08.2024.8.16.0014; Londrina; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Fernanda Bernert Michielin; Julg. 01/04/2025; DJPR 02/04/2025)

Reforço, por fim, que a via do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Destaco, nesse particular, que o agravante almeja, tão somente, a aplicação de entendimento que lhe seja favorável.

Por essas razões,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a”, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.